Tribunal: TJES
Processo: 5008843-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL VARGAS FALANTE e outros (2)

APELADO: SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008843-60.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

EMBARGANTE/EMBARGADA: LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: RAFAEL VARGAS FALANTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e RAFAEL VARGAS FALANTE em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que conheceu dos recursos de apelação interpostos, deu provimento integral aos recursos das duas primeiras embargantes e provimento parcial ao do terceiro. Sustentam as duas primeiras embargantes a existência de contradição quanto à imposição de custas e honorários, apesar do provimento integral de seus apelos. Já o terceiro embargante alega omissões quanto à extensão da quitação dada em acordo, seus efeitos sobre os coobrigados e sobre pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à imposição de verbas sucumbenciais às partes que obtiveram provimento integral de seus recursos; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a extensão da quitação concedida à SPE Facilitá Camburi quanto aos demais devedores solidários; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da pretensão indenizatória deduzida por Rafael Vargas Falante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta, de forma expressa, a imposição de custas e honorários de forma proporcional entre as partes, com base no art. 90, § 2º, do CPC, diante da ausência de estipulação em sentido diverso no acordo firmado, inexistindo, assim, contradição.

4.

A extensão da quitação firmada entre o autor e a SPE Facilitá Camburi às demais rés decorre da solidariedade reconhecida entre os requeridos, nos termos do art. 844, § 3º, do CC, e foi devidamente justificada no voto condutor, inexistindo a omissão alegada.

5. A pretensão indenizatória foi expressamente afastada com base na constatação de que os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito pelas instituições financeiras, nos termos do art. 188, I, do CC, também sem vício de omissão.

6.

A oposição dos embargos decorre de mero inconformismo das partes com a decisão, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito já analisado.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A imposição de verbas sucumbenciais mesmo em hipóteses de provimento de apelação é válida quando não houver estipulação em sentido diverso no acordo homologado, conforme art. 90, § 2º, do CPC.

2. A quitação dada a um dos devedores solidários se estende aos demais, ainda que a transação tenha sido firmada apenas com um deles, conforme art. 844, § 3º, do CC.

3.
O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, caput e § 2º, 1.022; CC, arts. 188, I, 844, § 3º; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 11/04/2022; TJSP, Apelação Cível 0003944-86.2011.8.26.0531, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 9271920.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de três recursos de embargos de declaração opostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e RAFAEL VARGAS FALANTE
em face do acórdão (ID 9552523) de lavra desta C. Segunda Câmara Cível que conheceu dos recursos de apelação interpostos, conferiu provimento aos apelos de LPS ESPÍRITO SANTO e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e conferiu parcial provimento ao recurso interposto pelo terceiro embargante.

Em suas razões recursais (ID 9903561 e ID 9903915), tanto LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES quanto LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA sustentam que o julgamento em questão é contraditório, pois apesar de seus apelos terem sido integralmente providos, houve condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, o que seria indevido.

Por sua vez, RAFAEL VARGAS FALANTE aduz, em seus aclaratórios (ID 10036766), que o acórdão objurgado é omisso, pois
“não se pronunciou sobre o fundamento alegado em contrarrazões de que o valor acordado entre o embargante e a SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA abrange somente o valor pago a título de sinal e diferença do FGTS, atualizado e corrigido e não de toda a dívida”
e também porque
“não levou em consideração que a remissão não aproveita aos outros devedores, sobretudo considerando que o valor acordado entre o embargante e a SPE FACILITA CAMBURI não abrange toda a dívida”
.
Também afirma que o acórdão padece de omissão em razão de não ter se manifestado a respeito dos motivos pelos quais faria jus à indenização.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 11905947, 11905949 e 11954762.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Inicialmente, no que pertine aos aclaratórios opostos por LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e por LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, é necessário reconhecer que o acórdão objurgado justificou a condenação das requeridas ao pagamento das verbas sucumbenciais de forma
pro rata
em razão da ausência de pactuação no acordo firmado sobre o referido ponto, o que atrai a aplicação do art. 90, § 2º, do CPC

A propósito, assim restou decidido no voto condutor:

Pelo exposto, neste ponto, a sentença deve ser reformada, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, também em relação à Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda, restando prejudicados os demais fundamentos constantes nos Recursos interpostos que dizem respeito a ambas as partes.

Em razão da aludida extinção do feito, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, de modo que Rafael Vargas Falante, LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda e Lorenge S/A Participações devem arcar com os ônus sucumbenciais de forma pro rata, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, no caso o valor da transação firmada (R$ 105.000,00).

Por certo, no caso em apreço, o provimento do apelo não conduz à exclusão dos honorários como sugerido pelas embargantes, eis que esses compõem as despesas que devem ser objeto de deliberação na transação, como indica o supramencionado art. 90, caput e o § 2º.
Portanto, não há que se falar em contradição entre o provimento do recurso das ora embargantes e a determinação de condenação
pro rata
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Em evolução, no que tange aos embargos de declaração opostos por Rafael Vargas Falante, não se verificam as omissões alegadas.

Primeiramente, deve-se reconhecer que o acórdão embargado explicitou os motivos pelos quais os efeitos da quitação dada pelo autor a um dos devedores solidários deveria se estender aos demais - no caso, LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e por LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA -, veja-se:

Consoante relatado, durante o trâmite do feito em Primeira Instância, o Autor, Rafael Vargas Falante, formalizou acordo com a Requerida SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário (IDs 8081891 e 8081893), cujas cláusulas relevantes para o deslinde da controvérsia são as que se seguem:

Cláusula 1ª

A despeito da divergência acerca da eventual culpa pela rescisão do negócio jurídico discutido nestes autos, concordam as partes em pôr fim à presente demanda em face do primeiro Requerido, mediante pagamento em favor do Requerente da quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

[...]

Cláusula 3º

Conc
luído o pagamento na forma da cláusula anterior, considerar-se-á outorgada quitação do Requerente exclusivamente em favor do primeiro Requerido, em caráter amplo, geral, irrestrito e irrevogável, para mais nada reclamar acerca do negócio jurídico objeto desta demanda, em juízo ou foro extrajudicial.

Cláusula 4ª

Considera-se efetivamente distratado o negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel discutido nos autos na data de assinatura deste termo.

Como se vê, o Autor e a Requerida rescindiram o contrato em questão, tendo sido, inclusive, reconhecida a quitação integral de todas as obrigações.

Nesse contexto, a despeito de o art. 843, do Código Civil, estabelecer que “a transação interpreta-se restritivamente”, certo é que, no mesmo capítulo da Codificação, o art. 844 estabelece o seguinte:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Portanto, o fato de a transação em que se reconheceu a resolução do contrato ter sido firmada, apenas, entre o Autor e SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda não impede que seus efeitos se estendam às demais devedores solidárias, no caso, Lorenge S/A e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda.

Pelo exposto, compreendo que a sentença impugnada deve ser reformada no ponto em que reconheceu a necessidade de resolução do contrato em relação às requeridas Lorenge S/A e LPS Espírito Santo e a consequente restituição de todos os valores pagos.

Afinal, conforme destacado anteriormente, há solidariedade entre os Requeridos, uma vez que todos compõem a cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Deste modo, tendo sido dada quitação integral à devedora solidária SPE Facilitá Camburi, essa deve ser estendida às demais, assim com a resolução contratual reconhecida no momento da transação.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

[...]

Isto posto, é necessário concluir que a demanda, de fato, deve ser extinta em relação às requeridas Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Lda, na medida em que, por serem devedoras solidárias em conjunto com SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda, a quitação integral dada em transação firmada com a última se estende às demais, carecendo o Requerente de interesse em prosseguir litigando em desfavor das primeiras.

Certamente, compreender de forma diversa conduziria à inviável interpretação de que o mesmo credor poderia receber duplamente pela resolução de um contrato - pela transação realizada e por eventual condenação judicial - situação que ensejaria incontestável enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 884, do Código Civil.

Destaco, por oportuno, que a presente conclusão se estende, inclusive, à pretensão indenizatória formulada pelo Autor em face das Requeridas, a qual, muito embora não tenha sido tratada diretamente na negociação, é abarcada pela quitação integral afeta ao negócio jurídico, que é o mesmo.

Pelo exposto, neste ponto, a sentença deve ser reformada, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, também em relação à Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda, restando prejudicados os demais fundamentos constantes nos Recursos interpostos que dizem respeito a ambas as partes.

De igual modo, houve expressa manifestação a respeito dos motivos pelos quais a pretensão indenizatória direcionada à Olimpia Promoção e Serviços S/A e Itaú Unibanco S/A não poderia ser acolhida, o que se denota a partir do seguinte excerto do voto condutor:

[...] Isso porque, consoante exposto, o Autor pleiteia que as Instituições Financeiras sejam condenadas ao pagamento de danos morais por terem procedido com descontos em sua conta-corrente inerentes ao financiamento objeto do imóvel quando esse ainda não estava efetivamente pactuado.

[...]

Fixada esta premissa, constato que o Autor demonstra que, de fato, foram feitos descontos em sua conta corrente afetos ao aludido financiamento nos dias 16/04/2021 e 17/05/2021 (ID 8081754).

Nada obstante, verifico, igualmente, que, no Contrato de Financiamento assinado pelo Autor, SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda e Itaú Unibanco S/A, consta, expressamente, cláusula no sentido que a data de vencimento da primeira prestação ocorreria, justamente, no dia 16/04/2021 (ID 8081839).

Nesse sentido, diversamente do sustentado pelo Requerente, ineixiste nos autos qualquer elemento que demonstre que o contrato de financiamento não estaria efetivamente formalizado.

Na realidade, o que se verifica é que, após a aludida pactuação, em 19/05/2021 - portanto, após o desconto das duas primeiras parcelas do financiamento -, foi realizado um aditivo ao contrato de financiamento, no qual é adicionada cláusula que faz menção à existência de gravame no imóvel objeto do já mencionado contrato de compra e venda. O documento em questão foi devidamente assinado por Itaú Unibanco S/A e SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda, mas não o foi pelo Autor (ID 8081840)

Consta dos autos, ainda, documento emitido pela Instituição Financeira que demonstra o histórico do financiamento, no qual há a informação de que, em 15.07.2021, foi solicitado o estorno dos valores descontados, pois o cliente havia desistido da compra.

Com efeito, os documentos acostados conduzem à conclusão de que, na realidade, houve a regular pactuação do financiamento, mas que, em razão do reconhecimento da existência de gravame que pendia sobre o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, o Autor decidiu não prosseguir com a efetivação da compra, tanto que não assinou o aditivo do contrato de financiamento
.

Pelo exposto,
é de se notar que a cobrança das aludidas parcelas foi absolutamente regular, uma vez que agiram no exercício regular de seu direito, respaldado pelo contrato devidamente assinado entre as partes
.

Sendo assim, não há que se falar em ato ilícito indenizável, pois os Requeridos agiram em consonância com o que autoriza o art. 188, I, do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

[...]

Como se vê, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Inclusive, é relevante destacar o
entendimento jurisprudencial pacífico do C. STJ, segundo o qual o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada.

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos recursos de embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2025 às 17:56:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56795907052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.